Tribunal: TJDFT
Processo: 0701296-05.2018.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
CIVIL. REVISÃO DE ALIMENTOS. VERBA INDENIZATÓRIA. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. REDUÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.

1. Trata-se de apelação interposta em face da sentença que, na ação de conhecimento (Revisão de Alimentos), majorou a obrigação alimentar de 32% do salário mínimo para 22% dos rendimentos brutos do alimentante, deduzidos apenas os descontos compulsórios (INSS e IRPF).

2. 2. O interesse de agir está presente quando a parte necessita recorrer ao Poder Judiciário para obter o resultado útil pretendido, o que configura o binômio necessidade/utilidade.

3. Falece interesse recursal ao apelante quando os pedidos deduzidos no recurso foram contemplados em sentença.

4. Nos termos da legislação correspondente, e conforme preceituam a doutrina e a jurisprudência, os alimentos devem ser fixados equitativamente pelo Juiz, atentando para a necessidade daquele que os pleiteiam e dos recursos do obrigado.

5. A revisão de alimentos é possível desde que sobrevenha mudança na situação financeira de quem os supre ou na de quem os recebe, conforme preceitua o art. 1.699 do Código Civil.

6. A pensão alimentícia no importe estabelecido na sentença desatende ao binômio necessidade e possibilidade, tendo em vista haver outros filhos que igualmente dependem do auxílio paterno.

7. Recurso parcialmente conhecido e em parte provido.